Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735988-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLLO OLIVEIRA SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o requerimento de transferência bancária formulado na petição ID 16809817, e considerando o isolamento social em razão da crise de pandemia, determino a expedição de ofício ao Banco para transferência eletrônica do dinheiro, conforme requerido pelo credor, observando-se os dados bancários informados pela parte no ID 16809817. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator